Tribunal: TJBA
Processo: 8003353-28.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003353-28.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE LUIZ ASSIS FERNANDES Advogado(s): LEANDRO SILVA DE JESUS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ISENÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19. CONTRAINDICAÇÃO DA VACINA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. INTELECÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 20.885/2021. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. O impetrante anexa Relatório Médico exarado pela médica Patrícia Nogueira Alves – CRM 17139/BA, datado em 10/05/2022, atestando ser o paciente portador de insuficiência venosa crônica. Portanto, a vacinação é contraindicada. (ID 27396044). A princípio, tem-se que a vacina é um medicamento experimental, não sendo obrigatória, mais sim facultativa, conforme relatório emitido pelo Ministério da Saúde, em 05/01/2022, autoridade sanitária responsável por inclusões de imunizantes no Plano Nacional de Imunização - PNI, de acordo com a Lei 6.259/75. O Ministério da Saúde não incluiu, até o momento, as vacinas de covid-19, no PNI. Ressalta-se que a ADPF 898 do STF estabeleceu a exceção ao dever de vacinação, nos casos de expressa contraindicação médica, fundada no Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19 ou em consenso científico. Parecer ministerial favorável. Diante do exposto, acolho o Parecer ministerial favorável, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para confirmar a medida liminar deferida para determinar à Autoridade Coatora que suspenda a exigência de vacinação contra a COVID-19 imposta à impetrante, bem como abstenha-se de adotar qualquer prática que a prejudique no exercício funcional, mantendo-se íntegra sua remuneração, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento. Sem condenação em honorários. Vistos, relatados e discutidos estes autos Mandado de Segurança de n. 8003353-28.2022.8.05.0000, impetrante ANDRE LUIZ ASSIS FERNANDES e impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. x